Tribunal: STF
Processo: ARE 1377959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE EMBARGOS. ECT. MANUTENÇÃO DO ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA (AADC) A EMPREGADO REABILITADO EM FUNÇÃO INTERNA APÓS ACIDENTE DE TRABALHO.



    1. A Eg. 8ª Turma negou provimento ao recurso de revista do reclamante. Concluiu que o empregado carteiro, readaptado em função diversa após acidente de trabalho, deixa de ter direito ao adicional por trabalho externo.



    2. O acidente de trabalho decorrente de desempenho de atividade de risco (atividade externa de carteiro) atrai a aplicação do princípio da reparação integral ou da “restitutio in integrum” (art. 944 do CC).



    3. Por essa razão, o reclamante foi readaptado. Passou de carteiro para a função de auxiliar administrativo, com o desempenho de atividades administrativas internas. O art. 89, “caput”, da Lei nº 8.213/91 estabelece que a reabilitação profissional deverá proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho os meios para a readaptação profissional, a fim de que participe do mercado de trabalho e do contexto em que vive. No mesmo sentido, a Recomendação 99 da OIT, item 1.1. A intenção, no caso do acidente de trabalho, é restaurar, tanto quanto possível, o “status quo ante”.



    4. Para tanto, é imprescindível a estabilidade financeira, proporcionada pela irredutibilidade salarial, constitucionalmente resguardada (art. 7º, VI, da CF). O fundamento final são o respeito à dignidade do trabalhador e os princípios da solidariedade e da função social da empresa.



    5. Observe-se que o art. 461, § 4º, da CLT dispõe que o trabalhador readaptado “não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial”. Isso se dá porque esse trabalhador recebe parcelas não compatíveis com sua atual função, como condição personalíssima. Há, portanto, previsão legal.



    5. Assim, conclui-se que o salário-condição, que seria excluído justamente porque o empregado deixa de exercer a atividade para a qual se inabilitou em razão de acidente de trabalho, há de ser mantido. Recurso de embargos conhecido e provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II; 7º, XVI, XXVI; 8º, VI; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente